Tribunal: TJPA
Processo: 0815027-86.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815027-86.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FABIO CESAR TRENAS GRANADOS

AGRAVADO: W F DE MELO ENGENHARIA & CONSTRUCAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da tutela de urgência pleiteada pelo agravante para compelir a agravada a entregar materiais de construção retidos, sob a alegação de inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se a retenção dos materiais de construção caracteriza prática abusiva e se há requisitos para concessão da tutela de urgência, considerando o princípio da exceção do contrato não cumprido e a necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC.

4. A existência de notificações e contranotificações entre as partes sugere controvérsia sobre o cumprimento das obrigações contratuais, afastando a evidência de inadimplemento unilateral.

5. O princípio da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) justifica a necessidade de instrução probatória para verificação da regularidade da retenção dos materiais.

6. Jurisprudência consolidada reforça que a concessão de tutela de urgência é incabível quando a demanda exige dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Manutenção da decisão monocrática recorrida.

Tese de julgamento
: "A concessão de tutela de urgência exige prova inequívoca da probabilidade do direito, sendo incabível quando há necessidade de dilação probatória para apuração de inadimplemento contratual e exceção do contrato não cumprido."

______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 476.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 10000210640405001; TJ-PA, AI nº 08094766720208140000
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815027-86.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FABIO CESAR TRENAS GRANADOS

AGRAVADO: W F DE MELO ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO

DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA: ID 22588112

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
FABIO CESAR TRENAS GRANADOS
, diante do seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora no
ID

22588112
, que conheceu e julgou improcedente agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente em desfavor de
W F DE MELO ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO
, contra decisão interlocutória proferida nos autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE LIMINAR proposta pelo ora agravante em desfavor da empresa agravada (Proc. nº 0810551-84.2024.8.14.0006).

Transcrevo a ementa da decisão monocrática de
ID 22588112
, ora recorrida:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – RECURSO CONSUMERISTA – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – RETENÇÃO DE MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

I. Caso em Exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo agravante para compelir a ré à entrega de materiais de construção necessários à finalização de uma obra contratada. O contrato previa prazo de conclusão para março de 2023, mas a obra permanece inacabada e paralisada.

II. Questão em Discussão: (i) A possibilidade de inversão do ônus da prova conforme o Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII); e (ii) a necessidade de dilação probatória para confirmar alegações de inadimplência e retenção de materiais.

III. Razões de Decidir: O indeferimento da tutela de urgência foi mantido pela ausência de verossimilhança nas alegações do autor quanto à obrigação da ré de entregar os materiais sem o pagamento integral de parcelas contratualmente previstas. A dúvida sobre o cumprimento de obrigações e modificações contratuais exige a citação e o contraditório, conforme o art. 476 do Código Civil, para posterior deliberação. Precedentes jurisprudenciais reforçam a necessidade de dilação probatória.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso conhecido e desprovido. Não preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência. Tese: "A inversão do ônus da prova nas relações de consumo exige verossimilhança nas alegações do consumidor, sendo necessário instrução probatória em caso de dúvidas quanto ao cumprimento contratual."

Da referida decisão FABIO CESAR TRENAS GRANADOS opôs embargos de declaração no
ID 22768314
que foram julgados improcedentes por meio da Decisão Monocrática de
ID 24446595
, sendo mantidos os termos da decisão anterior.

Inconformado, FABIO CESAR TRENAS GRANADOS interpôs agravo interno
(ID 24945721)
sustentando, em síntese, que a recusa da agravada em liberar os materiais, condicionando sua entrega ao pagamento integral de uma parcela residual, configura prática abusiva, violando os princípios da boa-fé objetiva e equilíbrio contratual, além de contrariar as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Aduz que a obrigação da agravada decorre diretamente do contrato firmado entre as partes, inexistindo cláusula que condicione a liberação dos materiais ao adimplemento integral. Requer, a reforma da decisão monocrática, determinando a imediata entrega dos materiais, reiterando a presença dos requisitos da tutela de urgência.

Vieram-me os autos conclusos.

É o que importa a relatar.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno,
resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu
, o agravante
não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação da decisão recorrida
, tão somente reiterando argumentos já discutidos no bojo da peça recursal.

Cinge-se a controvérsia, na fase recursal, à possibilidade de concessão de tutela de urgência para compelir a agravada W F de Melo Engenharia & Construção a entregar os materiais de construção contratados, cuja retenção é questionada pelo agravante Fábio César Trenas Granados, sob a alegação de abusividade e violação contratual.

De plano, verifico que não assiste razão ao agravante, uma vez que a tutela de urgência requerida não preenche os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, ainda que o agravante alegue que a agravada estaria retendo indevidamente os materiais de construção necessários à conclusão da obra, condicionando sua liberação ao pagamento integral de parcela residual, observo que
a matéria demanda dilação probatória, não sendo possível, de plano, a caracterização inequívoca da probabilidade do direito invocado
.

Isso porque a documentação anexada aos autos demonstra a existência de notificações extrajudiciais
(ID 115664517)
e contranotificações
(ID 115664520)
, nas quais
a agravada sustenta que foram realizadas benfeitorias não previstas no contrato, o que impactaria na regularização da obra e na expedição do habite-se
. Tal circunstância afasta a evidência de inadimplemento contratual unilateral, atraindo a incidência do art. 476 do Código Civil, que estabelece:

Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Assim, à luz do princípio da exceção do contrato não cumprido, não se pode afirmar, de forma peremptória, que o agravante faz jus, neste momento processual, à entrega dos materiais pleiteados, sem que antes seja apurada a regularidade contratual e a eventual necessidade de quitação de obrigações recíprocas.

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a concessão da tutela de urgência não pode ser deferida quando a demanda exige maior instrução probatória para a comprovação do direito alegado. Nesse sentido, colaciono precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO IMISSÃO NA POSSE - LIMINAR - REQUISITOS - NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Deve ser indeferido o pedido de tutela de urgência antecipada quando não se vislumbrar a probabilidade do direito alegado, em virtude da necessidade de dilação probatória. (TJ-MG - AI: 10000210640405001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISÃO DE CONTRATO - EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. Ausente qualquer desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência pleiteada é medida de rigor, mormente quando a questão posta em juízo requer maior dilação probatória. (TJ-MG - AI: 10000205161995001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 11/03/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. FIXAÇÃO DE PENSIONAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARTE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DO DEFERIMENTO, POR ORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Para responsabilizar a agravada o feito carece de dilação probatória. Não obstante provada a lesão sofrida pelo demandante e de sua conseqüente incapacidade laboral temporária, o deferimento da ...Ver ementa completatutela antecipada, sem que se estabeleça o contraditório e oportunidade de defesa, anteciparia o juízo de culpabilidade de modo temerário da demandada/agravada, eis que, por ora, não sustentado em prova suficiente. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJ-PA - AI: 08094766720208140000, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 05/07/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CESSIONÁRIO DO CRÉDITO - INOCORRÊNCIA - TUTELA DE URGÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO - TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. O cessionário de crédito possui legitimidade passiva para responder à ação declaratória de inexistência de débito ajuizada pelo devedor. Para a concessão de tutela de urgência necessária a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC/2015. A comprovação da alegação de vício de consentimento exige dilação probatória, o que impede a constatação da probabilidade do direito autoral e a concessão de tutela provisória liminar. (TJ-MG - AI: 10000212712137001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/04/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO: ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ? INOCORRÊNCIA ? TUTELA DE URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADA ? NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA O DEFERIMENTO DO CUSTEIO DO TRATAMENTO PSICOLÓGICO DO AGRAVANTE ? MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EM TODOS OS SEUS TERMOS ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - AI: 00082437320178140000 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 14/05/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/05/2019)

Assim, à míngua de prova pré-constituída capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações do agravante e diante da necessidade de maior dilação probatória para esclarecer os fatos controvertidos, mantenho a decisão agravada, negando provimento ao agravo interno.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2025